Tribunal: TJMT
Processo: 1002042-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002042-27.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (EMBARGANTE), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), VALOR ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.064.116/0001-61 (EMBARGANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO CASSADO POR DECISÃO DO STJ – GRUPO EMPRESARIAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADO IMPROCEDENTE – ANÁLISE DA ESSENCIALIDADE DO BEM IMÓVEL – PROVA OS AUTOS QUE COMPROVAM A NÃO ESSENCIALIDADE DO BEM IMÓVEL AO SOERGUIMENTO DAS RECUPERANDAS – EXAME DA NULIDADE DO CONTRATO – POSSIBLIDADE –CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ASSACADO DE ILEGAL – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NO TÍTULO EXECUTIVO – PRCEDENTES DO STJ - OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I - Ao reexaminar o feito, infere-se que, apesar da omissão acusada, não há nada que recomende a manutenção do imóvel na posse dos embargantes, isso porque, o bem em questão não se revela essencial ao soerguimento do grupo empresarial recuperando.

II - Apesar da tese dos recorrentes, consubstanciada na existência de desvirtuamento o instituto da garantia fiduciária, não nada que inquine de ilegal os termos avençados pelas partes, na Cédula de Crédito Bancário no B50630317-7, em que os embargantes estipularam como garantia do empréstimo, o imóvel que se encontra em vias de ser expropriado em razão da dívida inadimplida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração manejado por
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
e
VALOR ENGENHARIA LTDA
, os quais, sob o pálio de suprir omissão, pretendem reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face do
SICREDI OURO VERDE
, o qual foi desprovido à unanimidade e manteve na íntegra, a decisão de base que julgou improcedente a impugnação de crédito da recuperação judicial.

Na ocasião, os embargantes apontam a ocorrência de omissão, argumentando que não houve enfrentamento da questão concernente à essencialidade do bem garantidor.

Aduzem que o julgado inaugurou questões atinentes à impossibilidade de discussão de cláusula contratual em sede de impugnação de crédito, bem como a respeito do instituto da preclusão, as quais foram interpretadas de modo diverso das normas legais aplicáveis.

O recurso de embargos de declaração foi julgado não provido (id no 48801483).

Todavia, com a interposição do Recurso Especial de n.o 1.894.864/MT pelos embargantes, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Marco Buzzi, deu-lhe provimento para cassar o acórdão dos aclaratórios, para apreciação das teses destacadas pela parte recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme narrado, o ilustre Ministro Ministro Marco Buzzi, monocraticamente, deu provimento ao REsp no 11.894.864/MT, para determinar que esta Corte aprecie a questão atinente à essencialidade do bem imóvel constrito, bem como, a possibilidade de discussão, em sede de incidente de impugnação de crédito, de eventual nulidade de cláusula contratual.

Pois bem.

A respeito do primeiro ponto de insurgência da parte recorrente, infere-se da atenta leitura dos autos, que os aclaratórios tratou de reproduzir as fundamentações do acórdão do recurso de agravo de instrumento, no sentido de que a essencialidade do bem imóvel penhorado, o qual pertence a credor proprietário fiduciário, não poderia ser mantido além do prazo de blindagem (
stay period
) ou da realização da assembleia geral de credores, os quais, inclusive, já haviam sido superados.

Segundo os embargantes e por força da decisão emanada da Corte da Cidadania, ainda resta pendente a análise quanto ao caráter essencial do imóvel ao plano de recuperação judicial e a impossibilidade de prosseguimentos dos atos expropriatórios.

Nesse particular, ao reexaminar o feito, infere-se que, apesar da omissão apontada, não há nada que recomende a manutenção do imóvel na posse dos embargantes, isso porque, o bem em questão não se revela essencial ao soerguimento do grupo empresarial recuperando.

Inclusive, na decisão de base que julgou improcedente a impugnação de crédito, foi consignado que o imóvel se encontra desocupado e sem benfeitorias, conforme informações colhidas nos autos principais do processo de recuperação judicial.

É o que se extrai do laudo de avaliação, elaborado a mando das empresas embargantes, no id no 43336418 em diante, o qual, em sua descrição e imagens colacionadas, informa se tratar de um imóvel com área total de 16,5 has, localizado no local denominado Chapéu do Sol, no município de Várzea Grande, próximo de outras áreas onde serão construídas o campus de institutos federais de ensino, ou seja, não há qualquer edificação no local ou correlação à atividade fim das empresas em recuperação judicial, que atuam na área de construção civil, notadamente em obras públicas.

No tocante à possibilidade de discussão, em sede de incidente de impugnação de crédito, de eventual nulidade de cláusula contratual, importa destacar o seguinte.

De fato, nos aclaratórios não houve manifestação acerca da fundamentação do acórdão do recurso de agravo de instrumento, o qual inaugurou a questão atinente à impossibilidade de discussão acerca da nulidade de contrato em sede de impugnação de crédito.

O equívoco em questão ocorre, sobretudo, porque a própria decisão de base que julgou a improcedente a impugnação, tratou da matéria atinente à nulidade de contrato, razão pela qual, caberia a esta instância recursal reexaminar a lide, ao invés de consignar que a questão exigiria cognição ampla por meio de ação específica.

Assim, apesar do ponto omisso, compreendo que a matéria não merece qualquer outra solução, a não ser manutenção do acórdão embargado e, consequentemente, a própria decisão de base.

É que apesar da tese dos recorrentes, consubstanciada na existência de desvirtuamento do instituto da garantia fiduciária, não há nada que inquine de ilegal os termos avençados pelas partes na Cédula de Crédito Bancário no B50630317-7, na qual os embargantes estipularam como garantia do empréstimo, o imóvel que se encontra em vias de ser expropriado em razão da dívida inadimplida.

Nesse sentido, vale reproduzir o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COISA IMÓVEL
. OBRIGAÇÕES EM GERAL. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação de crédito não relacionadas com o Sistema Financeiro Imobiliário, ou seja, desprovida da finalidade de aquisição, construção ou reforma do imóvel oferecido em garantia.

2. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1630139/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 18/05/2017)

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021